Tribunal: TJBA
Processo: 8002732-08.2025.8.05.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002732-08.2025.8.05.0006 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO, RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002732-08.2025.8.05.0006 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Recorrentes: LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA e JOSE FRANCISCO SANTOS DA SILVA Advogados: CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO e RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES CONCLUSIVAS, DE CONTEÚDO CONDENATÓRIO, APTAS A INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CPP. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Francisco Santos da Silva e Lucas Santos de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri. Ambos os recorrentes respondem pela suposta prática de homicídio qualificado consumado em relação à vítima Valmir Oliveira dos Santos, enquanto o apelante José Francisco Santos da Silva responde também por tentativa de homicídio qualificado contra Marcos Antônio dos Santos Vieira. Em preliminar, a defesa alegou nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, sustentando que o magistrado a quo emitiu juízo de certeza acerca da autoria, das qualificadoras e da improcedência da tese de legítima defesa, além de desqualificar depoimentos defensivos e a atuação da defesa técnica. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, mediante a utilização de expressões e fundamentos incompatíveis com o juízo de admissibilidade da acusação, em afronta ao art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, com potencial influência indevida sobre o Conselho de Sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, devendo limitar-se à demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 4. O magistrado de origem, ao analisar a prova produzida, utilizou expressões de conteúdo conclusivo e valorativo, qualificando os depoimentos das testemunhas de defesa como “inverossímeis e desprovidos de credibilidade”, afirmando a existência de “conveniente cegueira seletiva” e atribuindo ao vínculo familiar das testemunhas comprometimento de sua isenção. 5. Ao afastar a tese de legítima defesa, o julgador consignou que os elementos dos autos permitiam “segura e inequívoca conclusão” e que estaria “cabalmente afastada qualquer tese de legítima defesa”, emitindo juízo de certeza incompatível com a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação do mérito da acusação. 6. A decisão recorrida também extrapolou os limites legais ao valorar negativamente estratégia processual da defesa, afirmando que a dispensa da oitiva de testemunha evidenciaria a “fragilidade da tese defensiva”, circunstância que não pode ser interpretada como elemento indicativo de culpa dos réus ou de inconsistência da defesa. 7. A utilização de linguagem peremptória e de conteúdo condenatório compromete a imparcialidade exigida na fase de pronúncia, especialmente porque os jurados recebem cópia da decisão antes do julgamento em plenário, circunstância apta a influenciar indevidamente sua convicção. 8. Verificada a violação ao art. 413, § 1º, do CPP, impõe-se a anulação da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, com retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, redigida com observância dos limites legais. 9. A anulação da pronúncia por vício formal não afasta a subsistência das prisões preventivas, mantidas em razão da permanência dos fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos, relacionados à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, observados os limites do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia deve restringir-se à demonstração da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedada a utilização de linguagem conclusiva, peremptória ou de conteúdo condenatório. 2. Configura excesso de linguagem a emissão de juízo de certeza sobre a improcedência de teses defensivas, a desqualificação categórica da prova produzida pela defesa ou a valoração negativa de estratégias processuais defensivas. 3. Reconhecido o excesso de linguagem, impõe-se a anulação da decisão de pronúncia e a prolação de nova decisão em conformidade com os limites estabelecidos pelo art. 413, § 1º, do CPP.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”. · Código de Processo Penal, arts. 413, caput e § 1º, 472, parágrafo único, 312 e 313. · Código Penal, art. 121, § 2º, II, IV e V, e art. 14, II. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · TJBA, HC n.º 8081158-52.2025.8.05.0000, Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 26.02.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8002732-08.2025.8.05.0006, da Comarca de Amargosa, em que figuram como Recorrentes JOSÉ FRANCISCO SANTOS DA SILVA e LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, acolhendo a preliminar suscitada, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a decisão de pronúncia por excesso de linguagem, determinando que outra seja proferida, nos termos do voto do Relator.